Tribunal: TJES
Processo: 0016774-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016774-39.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA LANDI e outros (2)

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAI E CARIBE e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO –
CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–
CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO – INTEMPESTIV
IDADE
– PETICIONAMENTO VIA E-MAIL – REALIZADO APÓS RESTABELECIMENTO PRESENCIAL – IMPOSSIBILIDADE –
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADA
–

PROJETO DE ARQUITETURA
–
ATRASO NA ENTREGA
–

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA –
ART. 14, §4°,
C
DC

–

ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
–

PREJUÍZO
NÃO
COMPROVAD
O
–

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não é possível o peticionamento da contestação com reconvenção via e-mail após pandemia da COVID-19, quando já restabelecido a progressão da fase final dos serviços jurisdicionais presenciais, sendo intempestiva a peça defensiva protocolizada pelas apeladas fora do prazo. Deve ser observado que o correio eletrônico não se equipara ao fac-símile para fins de aplicação do art. 2° da lei n° 9.800/1999. Precedente do STJ.

2.
Não há obrigatoriedade de que sejam apreciadas todas as alegações e dispositivos legais apontados pelas partes, mormente quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão alcançada.

3
.
A relação jurídica sob exame comporta a incidência das normas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que o condomínio é equiparado ao consumidor na defesa dos interesses dos seus condôminos frente as apeladas.

4
.
Por força de regra disposta no art. 14, §4° do CDC, os serviços realizados pelas arquitetas apeladas é de profissional liberal, de modo que sua responsabilidade é subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa.

5.
Embora a entrega do projeto de arquitetura nas mãos da síndica não tenha sido cumprida pelas apeladas nos moldes ao fim estipulados, tal circunstância não se mostra suficiente a ensejar a responsabilização por falha na prestação dos serviços, tendo em vista que o projeto objeto do contrato já havia sido enviado por e-mail.

6.
O apelante não comprovou a falha na prestação dos serviços das apeladas, necessária para caracterizar a responsabilidade disposta no art. 14 do CDC, tendo em vista que o projeto de arquitetura foi entregue e que os atrasos ocorreram em razão de suspensão requerida pelo próprio apelante, bem como em razão de falhas na comunicação sobre quando as apeladas poderiam reiniciar os serviços contratados, sendo assentido por ambas as partes os novos prazos para entrega do referido projeto.

7
.
Acolher a pretensão de rescisão do contrato com a devolução dos valores pelas apeladas acarretaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, mormente porque não se observa qualquer prejuízo experimentado pelo apelante.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HAWAÍ E CARIBE
em face de r. sentença de fls. 275/278-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação ordinária, movida pelo apelante em desfavor de
RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA LANDI E BÁRBARA LEITÃO BINS
, julgou improcedentes os pedidos autorais e, em sede de reconvenção, julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados pelas reconvintes, tendo resolvido os méritos das lides na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 279/296, o apelante sustenta, em síntese:
I)
a nulidade da r. sentença por intempestividade da reconvenção, tendo em vista que as apeladas peticionaram a contestação com pedido reconvencional via e-mail na data de 10/06/2021, último dia para apresentação da defesa, e protocolizaram a via física apenas no dia 14/06/2021, quando já passado o prazo;
II)
nulidade ante a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que “
o
peticionário teve de si subtraído o direito de ter, seus argumentos considerados
” (fl. 287);
III)
“
As apeladas, portanto: (a) não cumpriram sua parte no contrato; (
b
) provocaram o atraso (que não foi fruto de problemas internos entre administração do condomínio e comissão de obras, corno dizem); (
c
) deliberadamente não entregaram os projetos/plantas, embora tenham tido amplas, diversas, inúmeras oportunidades para fazê-lo.
” (fl. 294);
IV)
“
O apelante nada deve às apeladas. Foram elas que, apesar de exaustiva
m
e
n
te instadas a fazê-lo, não c
u
mpriram o contrato. As próprias apeladas
n
ão provaram
o
c
um
primento da obrigação por elas assumida.
” (fl. 295);
V)
“
De mais a mais, não há qualquer relaç
ã
o ou elo de conexão entre o recibo por elas apresentado e o contrato; referido recibo poderia ser utilizado para qualquer outro cliente.
Ne
le não há qualquer dado que vincule o apelante.
” (fl. 295).

Rememoro que
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HAWAÍ E CARIBE
ajuizou ação ordinária em face de
RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA LANDI E BÁRBARA LEITÃO BINS
alegando que as apeladas foram contratadas para elaborar projeto de reforma de arquitetura em espaço gourmet, churrasqueira, salão de festas e playground do condomínio, sendo acordado que o projeto seguiria quatro etapas para elaboração e com data limite para cada.

Aduz o apelante na exordial que o referido contrato foi estipulado em R$6.000,00 (seis mil reais), sendo R$4.000,00 (quatro mil reais) de entrada e o restante na entrega do projeto. Todavia, após diversas reuniões para decidirem o projeto e atrasos que alega terem ocorrido por culpa das apeladas, o condomínio pugnou judicialmente a rescisão do contrato de prestação de serviços por culpa exclusiva das apeladas, bem como a condenação ao pagamento da devolução da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pagas pelo condomínio a título de entrada para execução do serviço de arquitetura.

O magistrado da singela instância julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que:

Diante da prova dos autos, observo que o projeto foi enviado no dia 03 de outubro de 2019 (fI. 120), poucos dias após o prazo ajustado no contrato (27/09/2019), sendo o atraso justificado pelas requeridas em razão de realização de ajustes no projeto e pedido de suspensão dos trabalhos formalizado pela síndica. Como exposto em linhas volvidas, em depoimento colhido em audiência, a síndica do condomínio confirmou que realmente houve pedido de suspensão momentânea do projeto em razão de um dos condôminos ter ingressado com ação judicial no Juizado Especial. Sendo assim, forçoso reconhecer que o atraso na entrega do projeto não decorreu de culpa exclusiva das requeridas, tampouco é suficiente para rescisão do contrato, notadamente em razão de as requeridas terem cumprido sua parte no contrato com a entrega dos projetos. (fl. 277).

Outrossim, o magistrado
a quo
deferiu o pedido reconvencional formulado pelas apeladas em sede de contestação, condenando o requerente ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título dos valores que restaram em aberto do contrato de prestação de serviço e R$ 95,34 (noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) decorrente de gastos que as apeladas tiveram com cópias e impressões.

Postas essas premissas, passo a análise das teses recursais.

D
A NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que a sentença proferida pelo juízo de singela instância é nula por cerceamento de defesa, uma vez que “
o peticionário teve de si subtraído o direito de ter seus argumentos considerados
” (fl. 287).

Conforme cediço, não há obrigatoriedade de que sejam apreciadas todas as alegações e dispositivos legais apontados pelas partes, mormente quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão alcançada.

No mesmo sentido já se manifestou o c. Tribunal da Cidadania,
in

litteris
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, V, DO NOVO CPC/15. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSIGNIFICÂNCIA DO VALOR. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Não há que se falar em nulidade da decisão proferida, por ofensa ao art. 489, § 1º, V, do Novo Código Civil, quando o julgador decidiu de forma fundamentada, identificando de forma clara e objetiva as teses adotadas, e ainda amparado em precedentes que se ajustam ao caso concreto
. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016).

Portanto, nota-se que a sentença foi devidamente fundamentada, com o elenco de todas as razões de convencimento do magistrado sentenciante, em sendo assim, não prospera a alegação do condomínio apelante de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de contemplação de seus argumentos.

DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO

O condomínio sustenta que a contestação com reconvenção foi protocolizada após o prazo final – estipulado em 10/06/2021 – homologado pelo magistrado em audiência (fl. 103).

Compulsando os autos, nota-se que o patrono das apeladas apresentou a contestação através de e-mail enviado à Distribuição do Fórum de Vitória no último dia do prazo para apresentar a referida defesa (conforme fl. 202), o qual obteve resposta, na mesma oportunidade, de que deveria realizar a juntada diretamente na Vara ou fisicamente na Distribuição.

Ato seguinte, o patrono das requeridas respondeu o e-mail com a informação de que faria a juntada física na forma estabelecida no art. 2° da lei n° 9.800/99, sendo informado de que deveria “
imprimir o e-mail e levar no ato do protocolo físico
”.

Segundo certidão acostada à fl. 202-verso, a contestação (apresentada no dia 14/06/2021) foi protocolizada fora do prazo homologado em audiência.

Todavia, em audiência de fls. 233/237, o magistrado da singela instância reconheceu pela tempestividade da peça contestatória, tendo em vista que, apesar de enviada para e-mail criado apenas para receber petições durante o período de restrição cartorária em razão da pandemia da COVID-19, o referido meio eletrônico se encontrar ativo e ainda diante da vigência da pandemia, poderia gerar dúvidas para as partes e advogados, bem como que a resposta registrada pelo distribuidor não foi clara quanto ao não recebimento da peça defensiva, razão pelo qual entendeu pela interpretação ampliativa do meio eletrônico.

Como sabido, o Ato Normativo nº 64, de 20 de março de 2020, editado pelo Presidente desta egrégia Corte de Justiça, a fim de assegurar a continuidade da atividade jurisdicional no período pandêmico, em que reconhecido estado de calamidade no Brasil, instituiu o Regime de Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário Estadual, no qual foram permitidos o peticionamento via correio eletrônico (art. 3º, §1º, do Ato Normativo nº 64/2020).

Com a edição do Ato Normativo nº 88, de 07 de julho de 2020, foram estipuladas as etapas para restabelecimento gradual dos serviços jurisdicionais presenciais, divididos em três fases de retorno, sendo o dia 28/09/2020 o marco inicial da fase final.

Entretanto, com a edição do Ato Normativo n° 36/2021, o início da fase final prevista no Ato Normativo n° 88/2020 foi adiado, sendo estabelecido em seu art. 3° a progressão para a data de 10/05/2021.

No caso dos autos, na ocasião em que foi realizada a audiência (em 18/05/2021), que homologou o prazo para apresentação da contestação, já havia sido restabelecida a fase final dos serviços jurisdicionais, de modo que os atos processuais voltaram a ser praticados por via presencial e, por conseguinte, não sendo mais possível que as apeladas realizassem o peticionamento via e-mail.

Não obstante o magistrado da singela instância ter reconhecido pela tempestividade da contestação, porquanto o patrono das requeridas enviou e-mail à Distribuição do Fórum de Vitória no último dia de vencimento do prazo, o fato é que naquela data já não era mais possível o peticionamento eletrônico.

Outrossim, cumpre ressaltar que o correio eletrônico (
e-mail
) não se equipara ao fac-símile para fins de aplicação do artigo 2º da Lei nº 9.800/1999 (AgInt no AREsp nº 2.009.656/SP, DJe de 18/05/2022; AgInt no AREsp nº 1.939.871/ES, DJe de 19/04/2022; AgRg no REsp nº 1.956.228/RO, DJe de 16/11/2021).

Oportuno citar que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVELIA – PETICIONAMENTO VIA EMAIL – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO OCORRIDA ANTES DA PANDEMIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.
2. A Lei nº 9.800/99, que autoriza a utilização do sistema de transmissão de dados do fac-símile, não trata sobre o uso do sistema de transmissão de mensagens via web. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça possui inúmeros precedentes demonstrando que seu posicionamento é no sentido de não admitir a interposição de recurso via email por não considerar que o sistema se assemelha àquele autorizado pela Lei nº 9.800/99
4. A apresentação da contestação via email se deu em 30/10/2019, ou seja, antes da pandemia do coronavírus e do fechamento dos prédios do Poder Judiciário, situação na qual se admitiu, excepcionalmente, o protocolo via email nos moldes disciplinados pelos Atos Normativos emanados por este Poder Judiciário. Desse modo, não se pode de analisar a situação versada sob o prisma da excepcionalidade imposta pela pandemia, uma vez que, como dito, o peticionamento ocorreu antes da situação de emergência instaurada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002196-24.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 18/11/2021).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL RECURSO INTERPOSTO POR E-MAIL LEI Nº 9.800/99 INAPLICABILIDADE PETIÇÃO RECURSAL INCOMPLETA IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que não se admite a interposição de recurso por meio de e-mail, modalidade de comunicação não prevista na Lei nº 9.800, de 1999 (AgRg nos EDcl no REsp 1499440/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).
2. Nada obstante, ainda que se pudesse adotar o entendimento sufragado no agravo interno no sentido de que a utilização do e-mail se deu por indicação da própria servidora da unidade judiciária o recurso de apelação encontra outro óbice ao seu conhecimento que se mostra intransponível. 3. Conforme consignado na decisão monocrática ora agravada, tanto na cópia encaminhada por e-mail, quanto na via original, a petição recursal se mostra incompleta. É dizer, na via apresentada mediante o uso da correspondência eletrônica, faltam as laudas 20, 21, 22 e 23, ao passo que na via original estão ausentes as laudas 23, 24 e 25. 4. Destarte, além da própria Lei nº 9.800/99 cuja aplicação é pretendida pela recorrente estabelecer, em seu artigo 4º, parágrafo único, a necessidade de existir perfeita concordância entre o original remetido pelo fac-símile e o original entregue em juízo, é assente a jurisprudência no sentido de ser indevida a complementação das razões recursais após o protocolo da peça em juízo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Ag Interno na ApCiv 0007762-02.2015.8.08.0048 – 3.ª Câmara Cível – j. 21/9/2021 – julgado por Telêmaco Antunes de Abreu Filho – DJe 1/10/2021).

Nesse contexto, tendo em vista que o prazo para apresentação da peça contestatória correspondia ao período entre 19/05/2021 e 10/06/2021 e as apeladas protocolizaram apenas no dia 14/06/2021 (conforme fl. 110), resta demonstrado que a referida peça é intempestiva.

É importante destacar que, embora as apeladas tenham sido atingidas pela revelia, o reconhecimento de tal circunstância, por si só, não implica em veracidade absoluta dos fatos alegados, tampouco a procedência automática do pedido inicial, devendo o Julgador analisar as circunstâncias fáticas e os elementos probatórios que lhe são apresentados, formando livremente a sua convicção.

Assim, uma vez reconhecida a intempestividade da contestação, não é possível a apreciação do pedido reconvencional formulado pelas apeladas, deve ser reformada a r. sentença neste ponto, de modo a extirpar a condenação do apelante aos pagamentos de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de valores em aberto do contrato firmado entre as partes e R$95,34 (noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) relativos aos gastos das apeladas com copiadora.

DA RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA

Inicialmente, há de se salientar que a hipótese dos autos se submete às normas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que, conforme se observa no art. 2°, caput, do CDC
1
, figura-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire/utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Assim, no caso sob exame o condomínio apelante representa os condôminos na relação com as apeladas, mormente porque o serviço contratado foi de reforma de arquitetura de espaço gourmet, churrasqueira, salão de festas e playground do condomínio, áreas comum aos moradores.

Com efeito, a relação existente entre as partes é de consumo, sendo o condomínio equiparado ao consumidor na defesa dos interesses de seus condôminos frente as apeladas. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. [...] 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora.
3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC
. 4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido. 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.560.728/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 28/10/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – O Condomínio, ao representar a coletividade dos condôminos, também é considerado consumidor final, atraindo as disposições do CDC.
II – É evidente a hipossuficiência técnica/informacional do condomínio frente a construtora em demandas que versem sobre supostos vícios construtivos, o que autoriza a inversão do ônus da prova. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES, 5001266-06.2021.8.08.0000, Classe: Agravo de Instrumento, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

Nessa perspectiva, não há óbice na aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
in casu
, o qual dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Cumpre ressaltar que, por força de regra disposta no art. 14, §4° do CDC, os serviços realizados pelas arquitetas apeladas é de profissional liberal, de modo que sua responsabilidade é subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa.

No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviço de arquitetura (fls. 30/34) com prazo de entrega do projeto final em 01/10/2019. Porém, o referido projeto foi entregue somente na data de 12/12/2019 (conforme fl. 128).

Ao compulsar as provas e o depoimento das partes em audiência (fl. 262/263), após iniciado o projeto de arquitetura, a síndica representante do condomínio realizou pedido de suspensão momentânea dos serviços no dia 31/07/2019, uma vez que um dos condôminos entrou com demanda no âmbito dos Juizados Especiais em razão da não concordância com as obras que seriam iniciadas, motivo que ocasionou no descumprimento da data combinada previamente em contrato por situação que as apeladas não possuem responsabilidade.

Nota-se, outrossim, que as partes firmaram nova data para entrega do projeto para o dia 11/12/2019 por meio de conversa com o advogado que passou a representar o condomínio na tratativa com as apeladas, sendo a referida data aprovada por ambas as partes. Porém, após o condomínio alterar a circunstância de entrega do projeto – requerendo a entrega em mãos da síndica na data de 13/12/2019 – as apeladas restaram por enviar o projeto finalizado via e-mail na data de 12/12/2019.

Embora a entrega do projeto de arquitetura nas mãos da síndica não tenha sido cumprida pelas apeladas nos moldes ao fim estipulados, tal circunstância não se mostra suficiente a ensejar a responsabilização das arquitetas por falha na prestação dos serviços, tendo em vista que o projeto objeto do contrato já havia sido enviado por e-mail.

Nesse contexto, observo que o apelante não comprovou a falha na prestação dos serviços das apeladas, necessária para caracterizar a responsabilidade disposta no art. 14 do CDC, haja vista que o projeto de arquitetura foi entregue e que os atrasos ocorreram em razão de suspensão requerida pelo próprio apelante, bem como em razão de falhas na comunicação sobre quando as apeladas poderiam reiniciar os serviços contratados, sendo assentido por ambas as partes os novos prazos para entrega do referido projeto.

Por isso, corretamente entendeu o magistrado
a quo
que acolher a pretensão de rescisão do contrato com a devolução dos valores pelas apeladas acarretaria em enriquecimento sem causa do apelante, vedado pelo ordenamento jurídico, em especial porque não há prejuízo experimentado pelo requerente que ensejasse na restituição dos valores pagos.

No mesmo sentido é o posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria em casos análogos,
in verbis
:

INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE CONTRATO DE SERVIÇOS ARQUITETÔNICO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFSA DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO. ARQUITETA. PROFISSIONAL LIBERAL. ART. 14, § 4º DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. Prevalece para o profissional da área de arquitetura a teoria subjetiva, na qual se perquire a culpa em qualquer uma das suas modalidades (imprudência, imperícia ou negligência). INCONTROVERSA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO INTEGRAL. RECONVENÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO PROJETO PRONTO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE ENTREGA EXTRAJUDICIAL PELA PROFISSIONAL, VIA SEDEX, NO ENDEREÇO DA AUTORA. DESAVENÇA DURANTE A RELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PROJETO DESRESPEITAVA NORMAS MUNICIPAIS. REFORMA DE IMÓVEL MUITO ANTIGO. ENGENHEIRO OUVIDO COMO INFORMANTE QUE ATESTA AS ADEQUAÇÕES SOLICITADAS À ARQUITETA. SERVIÇO CONCLUÍDO CONFORME CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA DA ARQUITETA. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAR.
Nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, "a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa", de modo que responde o profissional pelos prejuízos causados ao consumidor apenas se averiguada conduta negligente e fora da técnica usual. Ausente a comprovação da conduta culposa ou dolosa do profissional liberal, não pode responder pelo simples descontentamento da contratante. O ônus da prova é de quem alega. Nos termos do art. 333, incisos I e II, do CPC, ao autor cabe demonstrar os fatos que constituem o direito vindicado e ao acionado os fatos que impedem, modificam ou extinguem tal direito.
DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS ENSEJARAM NO SUPOSTO CANCELAMENTO DO CASAMENTO, EM RAZÃO DO ATRASO NA CONCLUSÃO DA REFORMA DO IMÓVEL QUE SERVIRIA DE RESIDÊNCIA AO CASAL. EXPECTATIVA DE MATRIMÔNIO. CULPA, ADEMAIS, NÃO VERIFICADA. DANO NÃO DEMONSTRADO. Em se tratando de indenização por danos morais, a caracterização do dever de indenizar surge com a comprovação de que houve conduta culposa ou dolosa do profissional liberal, cujo prejuízo imaterial consiste na frustração do consumidor. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC – ApCiv 2011.010748-7 – 2.ª Câmara de Direito Civil – j. 5/11/2015 – julgado por Gilberto Gomes de Oliveira).

APELAÇÕES CÍVEIS – PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA – RELAÇÃO DE CONSUMO – VERIFICAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RESCISÃO ARBITRÁRIA PELO CONSUMIDOR – OCORRÊNCIA – CLÁUSULA PENAL – INEXISTÊNCIA – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA.
1-Não havendo demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços, a rescisão contratual unilateral pelo consumidor é arbitrária e o sujeita às penalidades contratuais, não comportando a devolução dos valores já pagos ao fornecedor.
2-Inexistindo cláusula penal ou outra penalidade contratual em caso de rescisão arbitrária, a parte culpada pela rescisão deve pagar os valores ajustados na proporção do serviço prestado pela parte inocente até a rescisão do contrato. 3-A simples rescisão unilateral do contrato, por si só, não gera danos morais. 4-Considera-se litigante de má-fé aquele cuja atitude se enquadra em um dos incisos dispostos nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a imposição da multa pelo simples fato de a parte ter ajuizado a demanda pleiteando a devolução de valores pagos ao fornecedor em razão da alegação de falha na prestação dos serviços contratados. (TJMG – ApCiv 1.0000.20.004244-8/001 – 10.ª Câmara Cível – j. 26/5/2020 – julgado por Ronaldo Claret de Moraes – DJe 3/6/2020).

Por conseguinte, no que concerne os ônus de sucumbência, o juízo primevo, ao entender pela tempestividade da contestação e dar parcial procedência ao pedido reconvencional formulado em sede contestatória, reconheceu a sucumbência recíproca e equivalente das partes e condenou ambas ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como condenou o apelante em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da reconvenção, e as apeladas em 10% (dez por cento) sobre o valor dos danos morais por elas pleiteados e não acolhidos.

Entretanto, considerando o acolhimento da tese de intempestividade da contestação, pugnada na apelação, impõe-se a inversão dos ônus fixados em relação ao pedido reconvencional, de modo que as apeladas devem arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios da reconvenção.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para

reformar em parte a r. sentença atacada, no sentido de reconhecer a intempestividade da contestação apresentada pelas apeladas na origem e, via de consequência, extirpar a condenação do apelante aos pagamentos de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de valores em aberto do contrato firmado entre as partes e de R$95,34 (noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) relativos aos gastos das apeladas com cópias e impressões, mantendo incólume os demais termos da sentença hostilizada.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, visto que tal verba somente é devida nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Na sequência, em virtude do reconhecimento da intempestividade da contestação apresentada na origem, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais da reconvenção. Assim, reconheço a sucumbência exclusiva das reconvintes/apeladas no pedido reconvencional, de modo que devem arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção.

É como voto.

1
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.